Tribunal: STF
Processo: Rcl 85973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE COMPUTAR TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO EFETIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.344. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Letícia Valéria Leão de Jesus, em 8.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1004576-60.2024.8.26.0266, pelo qual teria sido aplicado, de modo equivocado, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.500.990, paradigma do Tema 1.344 da repercussão geral:



    ‘’Agravo interno – Decisão monocrática proferida pelo Exmo. Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, em virtude de o v. acórdão recorrido encontrar-se em conformidade com o entendimento fixado no Tema 1344 do C. Supremo Tribunal Federal. Agravo desprovido” 
(fl. 462, doc. 1).



    Contra essa decisão, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    2. A reclamante alega que, “no caso em questão, o que se pretende é a aplicação do Tema 138 do STF (Recurso Extraordinário n. 594.296) ao caso concreto em que a reclamante, servidora pública municipal, teve seu direito e pagamento de adicional por tempo de serviço cessados sem a prévia instauração de procedimento administrativo. Ocorre que, além de não aplicar o mencionado tema, a Turma Recursal afastou a necessidade de prévia abertura de procedimento administrativo, aplicando, ainda, equivocadamente o Tema 1.344 também deste Supremo Tribunal para denegar seguimento ao recurso extraordinário com base art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fls. 1-2, doc. 1).



     



    Sustenta que “a tese construída no apelo extremo, atinente ao pedido principal da ação, gira em torno do desrespeito e da inobservância da ampla defesa/contraditório, legalidade e do devido processo legal (art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV e art. 37, caput, todos da CF/88), já que a Administração Pública revisou e cessou o pagamento de adicional por tempo de serviço sem deflagração prévia de processo administrativo” (fl. 16, doc. 1).



    Assinala que “o acórdão objeto do recurso extraordinário cujo seguimento foi denegado considerou que a prévia instauração de regular processo administrativo é dispensável para revogação/revisão do ato administrativo anterior que concedeu o adicional por tempo de serviço à parte reclamante e que o pedido de revisão posterior ao desfazimento do ato teria o condão de chancelar/convalidar a inobservância do devido processo legal e direitos à ampla defesa e ao contraditório” (fl. 16, doc. 1).



    Salienta que, “no caso, tem-se que, a despeito dos efeitos concretos decorridos no ato objeto de revisão/revogação, o acórdão recorrido considerou o prévio e regular procedimento administrativo dispensável, contrariando os dispositivos e princípios constitucionais mencionados anteriormente e o estabelecido por esta Suprema Corte na tese de repercussão geral do tema n. 138. Portanto, não houve observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo” (fl. 18, doc. 1).



    Ressalta ser “evidente que o acórdão recorrido atribuiu interpretação totalmente divergente do entendimento firmado por esta Suprema Corte na tese de repercussão geral n. 138, que exige que a instauração de processo administrativo e efetivo exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa são medidas que devem ser adotadas e observadas antes e previamente ao ato de revogação. Assim, não se admite que o pedido administrativo de revisão e ajuizamento de ação promovidos a posteriori pela própria parte prejudicada supra tal exigência e nem tampouco a conclusão de que o ato que incontroversa e reconhecidamente violou o devido processo legal e demais princípios suso mencionados seja chancelado/convalidado” (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que “a matéria delimitada no recurso extraordinário não é prejudicada pelo disposto no tema n. 1.344 STF, pois, repisa-se, o objeto da insurgência trata unicamente da nulidade do ato administrativo, tema este vinculado a outro precedente do STF, referente ao tema n. 138” (fl. 24, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de evidência ou medida que entenda cabível a fim de ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável (art. 989, II, do CPC” (fl. 26, doc. 1).



    Pede, ”seja julgada procedente a presente reclamação, cassando o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário suprimindo a competência ou desrespeitando a autoridade de decisão desta Suprema Corte (Tema 138 – RE 594296-RG), a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 161, II, do RISTF,” 
a) “para que seja realizado o juízo de admissibilidade definitivo, o julgamento de mérito recursal, preservando sua competência exclusiva e garantindo a observância de sua decisão”; b) “ou para que aprecie novamente a admissibilidade do recurso extraordinário à luz do Tema 138/STF e sem invocar o Tema 1.344/STF como fundamento para eventual negativa de seguimento do mencionado apelo”; c) “ou para que seja determinada a medida adequada à preservação da competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal e da autoridade de suas decisões, com fundamento no art. 161, III, do RISFT, para acolher o pedido inicial e declaração de nulidade do ato vergastado (autos 
n. 4.266/1/2022), com aplicação dos efeitos consectários”; d) “ou declarar a nulidade do acórdão recorrido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que reexamine o recurso inominado à luz dos dispositivos constitucionais invocados e em conformidade com o fixado na tese fixada no REXT 594.296 (tema n. 138)” (fl. 27, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, a Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado, de modo equivocado, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.500.990, paradigma do Tema 1.344.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal do Tribunal estadual desproveu o recurso inominado interposto por Letícia Valéria Leão de Jesus, sob estes fundamentos:



    “Não há se falar em nulidade do ato administrativo que reviu decisão anterior e determinou a cessação do pagamento do adicional por tempo de serviço.



    Isto porque, não há, em regra, direito adquirido a regime jurídico pelo servidor público, não havendo como continuar o pagamento do adicional por tempo de serviço, quando a Administração entendeu que não há respaldo legal para o cômputo do tempo de serviço prestado como servidora temporária para fins de aquisição do referido adicional.



    Ainda, não há que se falar em ato ilícito pela suspensão do pagamento da verba, considerando ser dever da Administração Pública promover a anulação de atos eivados de ilegalidade, na esteira da Súmula n. 473 do E. Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, a mera suspensão do pagamento de verba não incorporada aos vencimentos do servidor independe de instauração de prévio procedimento administrativo, tratando-se de regular exercício do poder de autotutela administrativa, ressalvado o direito à revisão judicial do ato.



    Ainda que se entenda de modo diverso, é certo que o contraditório e a ampla defesa foram exercidos pela recorrente no pedido de revisão apresentado na esfera administrativa, bem como nos presentes autos, restando supridas eventuais alegações de nulidade do ato impugnado. (...)



    As contratações temporárias da recorrente, por seu turno, foram regidas pela Lei Municipal n. 3.258/2006 (...)



    Verifica-se, portanto, que a lei tratou de especificar os direitos de servidores estatutários que foram estendidos aos servidores temporários, deixando de fazer menção aos arts. 67 e 68 da Lei Municipal n. 3.055/2004, motivo pelo qual se infere que o período de contrato temporário não pode ser computado para fins de aquisição do adicional por tempo de serviço ou da sexta-parte” (fls. 419-421, 
doc. 5).



    Essa orientação está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.500.990, paradigma do Tema 1.344 da repercussão geral, no sentido de que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG” (DJe 6.11.2024).



    Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.344 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 1.344), não tendo a reclamante demonstrado teratologia 
na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl 
n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES 
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. 
IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento de reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame 
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo 
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora